Tribunal: STF
Processo: AI 69367
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-18
Data de publicação: 1977-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE PRECONTRATO - CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. A DECISÃO QUE A ACOLHEU FUNDOU-SE EM CIRCUNSTÂNCIAS
PARTICULARES AO CASO E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SEM
VULNERAR O DIREITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
CAPAZ DE PROPICIAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.